Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Verifica-se que o acórdão embargado apreciou a demanda nos moldes em que apresentada, não havendo omissão ou contradição.Portanto, restou nítida a pretensão da embargante em ver reapreciada a matéria já analisada no acórdão, razão pela qual inadequado o meio processual adotado.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.